Tribunal: TJMT
Processo: 1045605-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045605-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MAX LUIS CINTRA DE CAMPOS - CPF: 045.564.431-48 (AGRAVANTE), ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS HEDIONDAS OU EQUIPARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO POR TÍTULO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
, DE
REFORMATIO IN PEJUS
E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA 1.208 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da execução que, acolhendo manifestação ministerial, determinou a retificação do cálculo da pena para adotar a fração de 3/5 (60%) na progressão de regime, em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados, após a unificação, com o indeferimento do benefício em razão da nova data projetada. A Defesa requer o restabelecimento da fração de 2/5 (40%) quanto às condenações anteriores, sob o argumento de que foram praticadas quando o apenado ainda era primário, sustentando retroatividade de critério mais gravoso e ocorrência de
reformatio in pejus
.

II. Questões em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida na execução a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, é possível cindir o cálculo para aplicar percentuais distintos conforme a data de cada condenação; (
ii
) estabelecer se a adoção superveniente da fração de 3/5 (60%) viola a irretroatividade da lei penal, a coisa julgada, a segurança jurídica e a vedação à
reformatio in pejus
.

III. Razões de decidir:

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal do sentenciado e, após a unificação das penas, irradia efeitos sobre a execução penal como um todo, não admitindo fracionamento do requisito objetivo por título condenatório quando se trate de reprimendas da mesma natureza (hediondas ou equiparadas).
2.
A interpretação sistemática dos
arts
. 111 e 112 da Lei de Execução Penal conduz à incidência da fração prevista no art. 112, VII, da LEP sobre o somatório das penas hediondas ou equiparadas unificadas, inviabilizando a aplicação simultânea de percentuais diversos na mesma execução.
3.
O reconhecimento da reincidência pelo Juízo das Execuções para fins de análise de benefícios executórios é juridicamente possível, ainda que não conste declaração expressa no título condenatório, conforme orientação consolidada e tese firmada no Tema 1.208 do STJ.
4.
A alteração do lapso para progressão decorre de fato superveniente (nova condenação transitada em julgado e consequente unificação das penas), razão pela qual não configura retroatividade de lei mais gravosa, nem revisão do título executivo, tampouco ofensa à coisa julgada.
5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que a condição atual de reincidente específico impõe a aplicação de percentual único mais gravoso sobre a totalidade das penas hediondas ou equiparadas unificadas, preservando a coerência do sistema executório e a isonomia entre sentenciados que se encontram na mesma condição jurídica.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, por ser circunstância pessoal, determina a incidência da fração de 3/5 (60%) sobre a
totalidade das penas hediondas ou equiparadas unificadas, sendo inviável o fracionamento do cálculo por condenação.
2.
O Juízo das Execuções pode reconhecer a reincidência para fins de análise de benefícios, ainda que não declarada na sentença, sem violação à coisa julgada, à irretroatividade da lei penal ou à vedação de
reformatio in pejus
, quando a modificação decorre de condenação superveniente e unificação de penas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVI e XL, da CF/88;
arts
. 111 e 112, VII, da LEP; art. 63 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 963.098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. do TJSP),
DJe
23/12/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 877.704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
14/03/2024; STJ – REsp n. 1.716.920/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJ
e
20/02/2018; STJ – HC n. 235.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/11/2015; STJ – HC n. 357.357/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
23/02/2017; STJ – REsp n. 2.049.870/MG (Tema 1.208); STJ –
AREsp
n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 05/03/2025; TJMT – N.U 1008963-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 30/04/2025; TJMT – N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/12/2024; TJMT – N.U 1029287-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 02/04/2024; STJ –
EREsp
n. 1.738.968/MG; STJ –
AgRg
no REsp n. 2.011.774/MG; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.130.985/MG; STJ –
AgRg
no HC n. 711.428/SC; STJ –
AgRg
no REsp n. 1.999.509/MG; STF – RHC n. 176.216; STF – RHC-
AgR
n. 177.123; STF – RHC
n. 146.425/ES; STF – RHC n. 174.664/MG; STF – RHC n. 144.602/ES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MAX LUIS CINTRA DE CAMPOS
, nos autos do Agravo em Execução n. 1045605-95.2025.8.11.0000, oriundo do Processo de Execução da Pena n. 0037360-30.2018.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal (Execuções Penais) da Comarca de Cuiabá (MT), contra decisão prolatada em 14.11.2025

(item 189.1)
.

Na decisão impugnada, o magistrado acolheu a cota ministerial e determinou a retificação do cálculo penal, com adoção da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas de natureza hedionda e/ou equiparada.

Com a alteração, o requisito objetivo, anteriormente projetado para 02.11.2025, passou a apontar a data de 02.11.2029, razão pela qual foi indeferido o pedido de progressão (Id. 336430895).

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 37 (trinta e sete) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (Id. 336434351), decorrente das seguintes condenações:
(i)
Homicídio qualificado (fato ocorrido em 11.03.2010 – Processo n. 0006880-73.2010.8.11.0002)
; (
ii
)
Tentativa de homicídio e roubo majorado (fato ocorrido em 11.06.2012 – Processo n. 0001492-58.2012.8.11.0023);
(
iii
)
Tráfico ilícito de entorpecentes (fato ocorrido em 24.09.2016 – Processo n. 0030454-92.2016.8.11.0042)
e (
iv
)
Corrupção de menores, além de outras referências a condenações por roubo majorado.

As informações constantes no feito indicam que o reeducando passou a ostentar a condição de reincidente específico em crime hediondo a partir de 2014, com trânsito em julgado de condenação anterior em 30.09.2015.

Em suas razões recursais (Id. 336430894), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevida retroação de
critério mais gravoso ao aplicar a fração de 3/5 (60%) a todas as condenações hediondas, inclusive aos referentes aos fatos de 2010 e 2012, época em que o agravante ainda era primário.

Alega que a reincidência específica somente poderia repercutir sobre o delito de tráfico de drogas praticado em 2016, não sendo admissível sua utilização para agravar frações relativas a crimes anteriores.

Invoca violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, aos princípios da segurança jurídica e da individualização da pena, bem como afronta ao art. 112 da Lei de Execução Penal.

Argumenta, ainda, vedação à retroatividade
in malam partem
e à
non reformatio in pejus
, asseverando que o agravamento do cálculo ocorreu após provocação defensiva. Sustenta que a fração de 2/5 (40%) vinha sendo aplicada há mais de cinco anos em cálculos anteriores regularmente homologados, inexistindo fato novo apto a justificar a alteração do critério, tratando-se, segundo afirma, de mera mudança de entendimento do magistrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para restabelecer a fração de 2/5 (40%) relativamente às condenações de 2010 e 2012, reconhecendo que a reincidência específica incida apenas sobre a condenação de 2016, com a consequente retificação do cálculo e restabelecimento da data anteriormente prevista para progressão, além de postular, se necessário, a atribuição de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (Id. 336434351), o Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a reincidência possui natureza pessoal e, uma vez adquirida, deve irradiar efeitos sobre a totalidade das penas unificadas de mesma natureza, sendo correta a aplicação da fração única de 3/5 (60%) para progressão em relação às condenações por crimes hediondos e/ou equiparados.

Alega
, ainda, precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a reincidência específica impacta o requisito objetivo de todas as condenações hediondas em execução concomitante, independentemente da data do delito.

Em juízo de retratação, o juiz de origem manteve a decisão agravada (Id. 336434352), determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

(Id. 347310896)
opinou pelo desprovimento do agravo, assentando que diante da unificação das penas a reincidência específica, por sua natureza pessoal, irradia efeitos sobre a totalidade das reprimendas hediondas e equiparadas em execução, sendo inviável o fracionamento da execução para aplicação de percentuais distintos, devendo ser mantida a incidência do patamar de 3/5 (60%) previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Agravo em Execução interposto por
MAX LUIS CINTRA DE CAMPOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução da Pena n. 0037360-30.2018.8.11.0042, que acolheu manifestação ministerial e determinou a retificação do cálculo da pena, com a adoção da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados, fixando, após a unificação, o dia 02/11/2029 como data para implemento do requisito objetivo (Id. 336430895).

Inconformada, a Defesa sustenta, em síntese, que as condenações referentes aos fatos ocorridos nos anos de 2010 e 2012 (homicídio qualificado e tentativa de homicídio) foram praticadas quando o apenado ainda ostentava a condição de primário, razão pela qual a fração mais gravosa não poderia incidir sobre tais reprimendas.

Afirma que eventual reincidência específica somente poderia repercutir sobre o delito de tráfico de drogas praticado em 2016, requerendo o restabelecimento da fração de 2/5 (40%) quanto às condenações anteriores, por reputar indevida a aplicação da fração de 3/5 de forma uniforme.

O cerne da controvérsia reside em definir se, reconhecida no curso da execução a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, é possível cindir o cálculo para aplicar percentuais distintos conforme a data de cada condenação, como pretende a Defesa, ou se a fração de 3/5 deve incidir, de maneira uniforme, sobre o somatório das reprimendas hediondas ou equiparadas unificadas.

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal do sentenciado. Por sua própria natureza, não se fragmenta nem se vincula isoladamente a cada título condenatório após a unificação das penas.

Neste sentido,
é
o entendimento do STJ, conforme recentes julgados:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal,
considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
). (grifos meus).

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação definitiva no curso da execução, as penas serão somadas para determinação do regime de cumprimento. Uma vez unificadas as reprimendas, forma-se um único montante executório, sobre o qual incidem as regras legais pertinentes aos benefícios.

Não é juridicamente viável, portanto, cindir artificialmente o total da pena para aplicar frações distintas a cada condenação isoladamente, quando se trata de crimes da mesma natureza (hediondos ou equiparados).

A condição subjetiva de reincidente específico, uma vez configurada, irradia seus efeitos sobre a integralidade da execução penal, impedindo o tratamento fragmentado pretendido.

A interpretação sistemática dos
arts
. 111 e 112 da Lei de Execução Penal conduz à conclusão de que, configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração prevista no art. 112, VII, da LEP sobre o somatório das penas dessa natureza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos
, de modo que a ausência de menção expressa à reincidência na sentença não impede sua incidência na fase executória, nem caracteriza
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada.

Nessa linha, já se assentou que, sobrevindo novas condenações, a unificação das penas autoriza o reconhecimento da reincidência, ainda que não declarada na etapa de conhecimento, justamente para fazer incidir as regras específicas de cumprimento da totalidade da reprimenda (REsp 1.716.920/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
20.2.2018; HC 235.337/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23.11.2015; HC 357.357/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
23.2.2017).

Também sob o prisma da irretroatividade (art. 5o, XL, da CF) e da proteção à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF), não se está a aplicar, retroativamente, lei mais gravosa a fatos pretéritos, mas apenas a considerar a condição subjetiva atual do apenado
,
que se tornou reincidente específico em crime equiparado a hediondo
,
para definir a fração de progressão incidente sobre o somatório das penas, tal como autoriza o art. 112, VII, combinado com o art. 111 da LEP.

A alteração do lapso para progressão decorre de fato novo
,
a prática de ulterior crime e a consequente unificação das penas
,
e não de revisão do título condenatório anterior, razão pela qual não há falar em violação ao art. 5o,
incisos
XXXVI e XL, da Constituição da República.

A jurisprudência desta
Câmara Criminal, inclusive processo da minha relatoria
1008963-26.2025.8.11.0000
,
sedimentou entendimento no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se a reincidência específica em crimes hediondos deve estender seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se fração única de 60% para progressão de regime.

III. Razões de decidir: 1. A reincidência, por constituir circunstância de caráter pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas na execução penal, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios. 2. Em casos de condenações por crimes da mesma
natureza (hediondos), a condição de reincidente específico determina a aplicação da fração mais gravosa (60%) sobre a totalidade das penas unificadas. 3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência específica em crimes hediondos impõe a aplicação de fração única mais gravosa quando não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A reincidência específica em crimes hediondos, por ser circunstância pessoal do apenado, determina a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, quando as condenações forem da mesma natureza”
.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; CP, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 963098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
23/12/2024; STJ -
AgRg
no HC 877704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
14/03/2024.

(N.U 1008963-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no
DJE 30/04/2025)
. (grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão
:
2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.
III. Razões de decidir
:
3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
:
4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.Tese de julgamento: “
Consoante firme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021. (N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
). (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

O entendimento harmoniza-se com a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.208
, no qual se firmou a tese de que a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo das Execuções para fins de análise de benefícios, ainda que não declarada na sentença condenatória.

Não se está, aqui, a agravar retroativamente condenações pretéritas, nem a modificar o título executivo judicial. A sentença faz coisa julgada quanto aos seus contornos objetivos (tipificação, quantidade de pena, regime inicial etc.). Contudo, a execução penal é dinâmica e deve refletir a situação jurídica atual do apenado.

Não procede, outrossim, a alegação de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. Tal garantia, positivada no art. 617 do CPP, incide, em sua configuração clássica, sobre a atividade dos tribunais no julgamento de recursos, vedando o agravamento da situação do recorrente em sede recursal quando ausente inconformismo da acusação.

No caso concreto, porém, não se está diante de julgamento de recurso em que este órgão colegiado agrave a situação do agravante, mas de controle da legalidade da execução penal, limitando-se esta Câmara a manter a decisão de primeiro grau que adequou o cálculo do requisito objetivo à condição atual de reincidente específico em crime hediondo/equiparado, tal como decorre dos autos.

Ademais, a própria decisão impugnada
evidência
que o juízo de origem atuou a partir de cota ministerial expressa, na qual o Ministério Público requereu a retificação do cálculo para incidência da fração de 3/5 sobre o somatório das penas de natureza hedionda ou equiparada (Id. 336430895).

Não se cuida, portanto, de agravamento “por provocação exclusiva da defesa”, mas de correção da forma de cumprimento da pena em consonância com a legislação de regência (
arts
. 111 e 112, VII, da LEP) e com a condição subjetiva atual do apenado, em atuação vinculada ao princípio da legalidade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem assentado que o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução e a consequente retificação do cálculo dos benefícios, ainda que disso resulte lapso mais gravoso, não configuram
reformatio in pejus
nem afronta à coisa julgada, porquanto não há alteração do título condenatório, mas simples adequação da execução às condições pessoais do sentenciado e aos fatos supervenientes.

Nessa perspectiva, a constatação de erro material ou de equívoco na aplicação dos percentuais legais pode ser corrigida pelo juízo da execução, inclusive de ofício, sem que isso implique agravar indevidamente a situação do apenado na acepção estrita da
non reformatio in pejus
, desde que preservado o conteúdo da condenação e observados os parâmetros normativos incidentes.

À vista disso, ainda que o agravante sustente ter alcançado, em momento anterior, o lapso para a progressão de regime com base em
cálculos pretéritos, o que se verifica, no caso, é que a posterior unificação das penas, o reconhecimento da reincidência específica e a vinculação aos percentuais do art. 112, VII, da LEP impuseram a readequação do requisito objetivo, sem qualquer repristinação de situação jurídica já consolidada em seu favor e sem ampliação do título condenatório, o que afasta a incidência, em sentido próprio, da vedação à reformatio in pejus na presente hipótese.

Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem afirmado que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal, apta a repercutir na execução penal como um todo, inclusive para fins de definição da fração de progressão de regime em condenações por crime hediondo ou equiparado, admitindo-se a consideração da reincidência específica ainda que não expressamente declarada na fase de conhecimento, desde que configurada no momento da execução
. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por FÁBIO FELIPE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5o e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal
. 4.
O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi
reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025.)
(grifos meus).

Nesse mesmo sentido foram os julgados de
STJ -
EREsp
1738968
-MG,
AgRg
no REsp 2011774
-MG,
AgRg
no
AREsp
2130985
-MG,
AgRg
no HC 711428
-SC,
AgRg
no REsp 1999509
-
MG
,
STF
-
RHC 176216
,
RHC-
AgR
177123
,
RHC 146425
-ES,
RHC 174664
-MG,
RHC 144602
-ES
.

A alteração do lapso decorre de fato superveniente
,
nova condenação transitada em julgado e consequente unificação das penas, o que modifica a condição subjetiva do reeducando no curso da execução. Trata-se de aplicação regular da lei vigente ao estado atual do condenado, e não de retroatividade vedada.

Tratar o agravante como primário para parte das penas, após a aquisição da reincidência específica em crime hediondo, implicaria ruptura da coerência interna do sistema executório e afronta ao princípio da isonomia, pois conferiria tratamento mais benéfico a quem se encontra, na realidade atual da execução, na mesma condição jurídica de outros apenados reincidentes específicos.

No caso concreto, é incontroverso que há condenações por crimes hediondos ou equiparados (homicídio qualificado e tráfico de drogas) e que, no curso da execução, foi reconhecida a reincidência específica.

Assim, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, deve incidir a fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das reprimendas hediondas ou equiparadas unificadas, sendo inviável o fracionamento pretendido.

Portanto, estando a decisão recorrida em estrita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a sistemática
da unificação de penas, a manutenção da fração de 3/5 sobre o total das penas hediondas ou equiparadas é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto por MAX LUIS CINTRA DE CAMPOS, mantendo
incólume
a decisão prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026